Tribunal: STF
Processo: HC 54641
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
CALUNIA (CP, ART. 138). PROCESSO INICIADO SOB O FUNDAMENTO DE FALSA
IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL.
ABSOLVIÇÃO PELA SENTENÇA, CONDENAÇÃO PELO ACÓRDÃO. PEDIDO DE HABEAS
CORPUS DEFERIDO, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
PRIVADA, VISTO QUE OS FATOS IMPUTADOS PELO QUERELADO AO QUERELANTE,
CONQUANTO CHAMADOS DE ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL, NÃO SE
AJUSTAM AOS TIPOS PENAIS DEFINIDOS NOS ARTS. 171 E 347.